Tribunal: TJDFT
Processo: 0742366-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE PESQUISAS VIA SISBAJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, DA COOPERAÇÃO E DA RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento no qual se busca a determinação de reiteração das pesquisas patrimoniais via SISBAJUD e RENAJUD, indeferidas pelo Juízo de origem, sob o fundamento de já terem sido realizadas anteriormente sem indicação de alteração fática superveniente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se é juridicamente possível a renovação das pesquisas eletrônicas patrimoniais no curso da execução, considerada a inexistência de fato novo e o transcurso do tempo desde as últimas diligências.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução deve desenvolver-se de forma a garantir a efetividade da tutela jurisdicional, afastando obstáculos que impeçam a satisfação do crédito. O modelo cooperativo de processo, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, exige atuação colaborativa entre partes e magistrado para assegurar resultado útil ao credor.
4. As pesquisas eletrônicas, SISBAJUD e RENAJUD — constituem diligências rotineiras e de baixo impacto, adequadas ao desenvolvimento da execução. O indeferimento imotivado de sua reiteração viola os arts. 797 e 798 do CPC, que privilegiam o meio executório mais eficaz. A ausência de exigência legal de demonstração de fato novo reforça a pertinência da nova consulta após decurso de tempo razoável.
5. Impõe-se a reforma da decisão agravada para permitir a renovação das buscas patrimoniais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: A reiteração de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD é admissível quando transcorrido lapso temporal razoável desde a última diligência, independentemente da demonstração de alteração fática.
_________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 6, 797 e 798; Constituição Federal, art. 5o, XXXV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1942360, 0741289-60.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 06/11/2024, p. 19/11/2024.